Tribunal: TJES
Processo: 5008763-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008763-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS TOMAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008763-29.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S/A

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS TOMAS DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ CARLOS TOMAS DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCARD S.A
(1º requerido) e
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A
(2ª requerida), na qual alega que, ao comparecer a loja da 2ª requerida, foi abordado por preposto desta que lhe ofereceu a produto consistente na liberação de cartão de crédito.

Relata que o cartão demorou para ser entregue, e quando chegou em sua residência não estava acompanhado da senha, razão pela qual requer indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

O recorrente
BANCO BRADESCARD S.A
interpôs recurso aduzindo, no mérito, inexistência de danos morais.

Após análise detida dos autos, com a devida
vênia
, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença guerreada. Explico.

Tendo em vista as provas carreadas aos autos, partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante no tocante à configuração do defeito na prestação dos serviços e os danos extrapatrimoniais advindos.
Todavia, discordo do valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de compensação por tais danos.

Isso porque, me chama a atenção que o fato ocorreu em
outubro de 2021
e somente em
abril de 2024
o autor/recorrido exerceu a ação. Tenho entendido que as questões que envolve danos morais devem ser ajuizadas contemporaneamente ao fato. O tempo faz arrefecer a 'dor da alma'. Em outras palavras, a inércia do recorrido por mais de
02 (dois) anos
demonstra, de certa forma, ausência de maiores desdobramentos (angústia ou abalo). Logo, neste longo tempo é fácil alcançar que o recorrido foi resiliente, circunstância que não exime a recorrente de sua responsabilidade, mas deve ser considerada no plano da quantificação da indenização por danos morais.

Efetivamente, sabe-se que a fixação dos danos morais é questão das mais tormentosas no direito civil atual, constituindo tema bastante controvertido, tanto na doutrina como na jurisprudência. Na verdade, tanto doutrina como jurisprudência ensinam que na fixação do
quantum
, deve o julgador agir com cautela e prudência, analisando caso a caso.

É consabido que a fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, para equalizar tais parâmetros, entendo como justo e razoável a importância de R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a parcialmente a sentença vergastada, para tão-somente reduzir o valor da condenação em indenização por danos morais para o montante de
R$3.000,00 (três mil e quinhentos reais)
, mantendo-se incólume os demais termos do
decisum
.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)